Tribunal: CVM
Processo: RJ-2007-04665_B
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No RJ2007/4665
Acusado: Ricardo Mansur
Ementa:
não elaboração, no prazo legal, das demonstrações financeiras da Mesbla S.A. – não eleição de
diretor de relações com investidores da Mesbla S.A. – não convocação e não realização de
assembleias gerais ordinárias. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:
1. Inicialmente, destacar que o presente processo foi julgado pela CVM em 03.03.09 e que esta nova
Sessão de Julgamento se deu por decisão do Conselho de Recursos de Sistema Financeiro Nacional,
posto que o mencionado Conselho, em sede recursal, determinou que o Colegiado desta Comissão
proferisse nova decisão para o senhor Ricardo Mansur, por entender que a sua defesa teria sido
prejudicada, por não ter tido o acusado a oportunidade de se fazer representar, ou de promover
sustentação oral, em virtude de a pauta do primeiro julgamento realizado por esta Autarquia ter
sido publicada sem menção ao nome do seu advogado, não obstante a procuração do
representante constituído constar dos autos do processo (fls.555, 529/538 e 541/543).

2. Em fase preliminar, afastar a arguição de prescrição da pretensão sancionadora da CVM.

3. No mérito, aplicar ao senhor Ricardo Mansur as seguintes penalidades:

3.1. Na qualidade de diretor-presidente da Mesbla S.A., multa no valor de R$100.000,00 (cem
mil reais), por não ter feito elaborar, no prazo legal, as demonstrações financeiras da Mesbla
referentes aos exercícios sociais de 1999 a 2003, violando, assim, as disposições do art. 176
da Lei no 6.404/76, e, consequentemente, descumprir as disposições contidas nos artigos
132 e 133 da Lei no 6.404/76; e

3.2 Na qualidade de presidente do Conselho de Administração da companhia, multa no valor
de R$100.000,00 (cem mil reais), por não eleger o diretor de relações com investidores da
Mesbla, em infração ao art. 5o da Instrução CVM no 202/93, entre 1999 a 2004, bem como
pela não convocação e não realização das assembleias gerais ordinárias referentes ao
mesmo período, em descumprimento aos artigos 132 e 142 da Lei no 6.404/76.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538/08.
Ausentes tanto o acusado quanto o seu representante.
Presente
a
Procuradora-federal
Adriana
Cristina
Dullius, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Luciana Dias, Relatora, Ana Dolores Moura Carneiro de
Novaes, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.
Ausente o Diretor Otavio Yazbek.
Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2013.
Luciana Dias
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ2007/4665

Acusado: Ricardo Mansur
Assunto: Violação ao art. 5o da Instrução CVM n° 202, de 1993, e aos arts. 132, 142, IV, e 176 da Lei n.° 6.404, de 1976.
Relatora: Diretora Luciana Dias
1/8

RELATÓRIO
I. OBJETO
1.
Trata-se de processo instaurado para apurar a responsabilidade de administradores da Mesbla S.A. ("Mesbla" ou
“Companhia”) por descumprimento das disposições da Instrução CVM n° 202, de 1993, e da Lei n° 6.404, de 1976.

2.
Em 27.12.04, a Mesbla teve seu registro de companhia aberta suspenso pela Superintendência de Relações com
Empresas ("SEP"), no âmbito do Processo Administrativo CVM no RJ2004/3182, por não ter prestado informações à CVM por
mais de três anos consecutivos.

3. Após a suspensão do registro, a SEP formulou as seguintes acusações:

i) Ricardo Mansur, na qualidade de diretor-presidente da Companhia[1], por não ter feito elaborar, no prazo legal,
as demonstrações financeiras da Mesbla referentes aos exercícios sociais de 1999 a 2006, infringiu o art. 176, da Lei
n.o 6.404, de 1976, e, consequentemente, os artigos 132 e 133 da Lei n.o 6.404, de 1976; e, na qualidade de
presidente do conselho de administração da Companhia[2], por não eleger diretor de relações com investidores da
Mesbla, em infração ao art. 5° da Instrução CVM n.° 202, de 1993, bem como por não convocar e não realizar as
assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais de 1999 a 2006 infringiu os artigos 132 e 142, IV, da
Lei n.o 6.404, de 1976, e o art. 17, VI, do estatuto social da Companhia;

ii)
Realsi Roberto Citadella, na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia[3], por não
eleger diretor de relações com investidores da Mesbla, em infração ao art. 5° da Instrução CVM n.° 202, de 1993,
bem como por não convocar e por não realizar assembleia geral ordinária referente ao exercício social de 1999[4],
infringiu os artigos 132 e 142, IV, da Lei n.o 6.404, de 1976, e o art. 17, VI, do estatuto social da Companhia;

iii) Aluízio José Giardino, na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia[5], por não eleger
diretor de relações com investidores da Mesbla, em infração ao art. 5° da Instrução CVM n.° 202, de 1993, bem como
pela não convocação e não realização das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais de 1999 a
2006 descumpriu os artigos 132 e 142, IV, da Lei n.o 6.404, de 1976, e o art. 17, VI, do estatuto social da Companhia;
e
iv) Leonel Pozzi, na qualidade de diretor vice-presidente administrativo e de controladoria da Companhia[6], por
não ter feito elaborar, no prazo legal, as demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais de
1999 a 2006, infringiu o art. 176 da Lei n.° 6.404, de 1976 e, consequentemente, os artigos 132 e 133 da Lei n.o
6.404, de 1976.
II. DEFESAS
4.
Regularmente intimados, todos os acusados, com exceção de Aluízio José Giardino, ofereceram defesa. Tendo em
vista que o presente julgamento não abarca os acusados Realsi Roberto Citadella e Leonel Pozzi, conforme itens III e IV
abaixo, o relato de suas defesas foi omitido.

5. Em sua defesa, Ricardo Mansur alega, preliminarmente, que a pretensão sancionadora relativa à não elaboração das
demonstrações financeiras da Mesbla e à não convocação e não realização da assembleia geral ordinária referente aos
exercícios sociais findos entre 31.12.99 e 31.12.01 estaria prescrita, respectivamente, desde 30.04 de 2005, 2006 e 2007,
uma vez que o marco inicial do prazo prescricional de tais infrações seria a data-limite para a realização das respectivas
assembleias, ou 30.04 de 2000, de 2001 e 2002.

6. No mérito, o acusado alega que:

i)
a Mesbla era uma holding pura da Mesbla Lojas de Departamentos S.A., cuja falência foi decretada em
30.09.99;
ii) com a falência da Mesbla Lojas de Departamento S.A., houve o total esvaziamento do objeto social da Mesbla,
razão pela qual, a partir de então, inexistiam quaisquer informações a serem encaminhadas à CVM;
iii) a partir da decretação da falência da Mesbla Lojas de Departamento S.A., os documentos contábeis da Mesbla
encontravam-se indisponíveis por ordem judicial, sendo inexigível do acusado o cumprimento das obrigações
2/8

inadimplidas na qualidade de administrador da Mesbla;
iv) no julgamento do PAS CVM n.o RJ2000/6498, realizado em 18.04.02, a CVM aplicou ao acusado a pena de
inabilitação para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos
do art. 11, IV, da Lei n.o 6.385, de 1976; e

v)
por essa razão, de acordo com o art. 147, §2o, da Lei n.o 6.404, de 1976, o acusado não poderia ser
responsabilizado por não ter praticado atos de administração da Mesbla no período referente aos exercícios findos
entre 31.12.02 e 31.12.06, uma vez que já não exercia esta função, em atendimento à decisão da CVM.

III. DECISÃO DA CVM

7. Em sessão de julgamento realizada em 03.03.09, o Colegiado da CVM, acompanhando o voto do então Diretor Relator
Marcos Pinto, decidiu, no âmbito deste processo administrativo sancionador (“Decisão”):

i)
absolver os acusados Aluízio José Giardino e Realsi Roberto Citadella, membros do Conselho de Administração da
Mesbla, de todas as imputações que lhes haviam sido feitas;

ii) condenar o acusado Ricardo Mansur:
a)
na qualidade de diretor-presidente da companhia, à multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
por não ter feito elaborar, no prazo legal, as demonstrações financeiras da Mesbla referentes aos exercícios
sociais
de 1999 a 2006, em violação às disposições do art. 176 da Lei n.o 6.404, de 1976 e,
consequentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133
da Lei n.o 6.404, de 1976; e
b) na qualidade de presidente do conselho de administração da companhia, à multa no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) por não eleger o diretor de relações com investidores da Mesbla, em infração ao art.
5o da Instrução CVM n.o 202, de 1993, bem como pela não convocação e não realização das assembleias
gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais de 1999 a 2006, em descumprimento aos artigos 132 e
142 da Lei n.o 6.404, de 1976; e
iii) condenar o acusado Leonel Pozzi, na qualidade de diretor vice-presidente administrativo e de controladoria da
Companhia, à multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por não ter feito elaborar, no prazo legal, as
demonstrações financeiras da Mesbla referentes aos exercícios sociais de 1999 a 2006, em violação às disposições do artigo
176 da Lei n.o 6.404, 1976 e, consequentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos artigos
132 e 133 da Lei n.o 6.404/76.
IV. RECURSO E DECISÃO DO CRSFN

8.
Contra a Decisão, os acusados Leonel Pozzi e Ricardo Mansur interpuseram recursos voluntários ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”), os quais, em conjunto com os recursos de ofício interpostos em função
da absolvição de Aluízio José Giardino e Realsi Roberto Citadella, foram recebidos sob o n.o 12.570 (“Recurso”).

9. Em suas razões, Leonel Pozzi requereu a reforma da Decisão e ratificou os argumentos anteriormente sustentados
em sua defesa, quais sejam:
i)
a acusação seria genérica e inconclusiva quanto à autoria e à materialidade dos fatos que lhe haviam sido
imputados;
ii)
sua nomeação como diretor da Mesbla ocorrera à sua revelia e sem que ele houvesse recebido qualquer
quantia pelo desempenho dessa função; e
iii) em razão da falência da Mesbla Lojas de Departamento S.A., não teve acesso aos documentos contábeis
necessários ao cumprimento da obrigação que lhe fora atribuída.
10. Ricardo Mansur, por sua vez, alegou preliminarmente:
i) a nulidade da Decisão por cerceamento de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista que,
ao publicar a intimação para a sessão de julgamento do Colegiado, a CVM deixara de incluir o nome de seu advogado,
regularmente constituído nos autos deste processo; assim, o acusado não teria tido a oportunidade de se fazer
representar na referida sessão, já que seu procurador não pôde realizar a sustentação oral que se admite nessa
ocasião;
3/8

ii) prescrição da pretensão punitiva da Administração em relação: (a) à não convocação de assembleias gerais
ordinárias da Companhia referentes aos exercícios de 1999 a 2001; (b) à não elaboração das demonstrações
financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais findos em 31.12 de 1999, 2000 e 2001; e (c) à não eleição
de diretor de relação com investidores, diante da vacância desse cargo a partir de 20.04.99.
11. No mérito, o acusado reiterou os argumentos anteriormente sustentados em sua defesa, quais sejam:
i) em decorrência da falência da Mesbla Lojas de Departamento S.A., todos os estabelecimentos dessa sociedade
foram lacrados, impossibilitando o acesso do acusado aos documentos contábeis da Companhia; e
ii)
não poderia ter cometido as infrações que lhe haviam sido imputadas, já que estava inabilitado a exercer
cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta pelo prazo de 5 anos, em função da penalidade que
lhe fora aplicada no PAS CVM n.o RJ2000/6498, julgado em 18.04.02.
12.
Em 25.09.12, o CRSFN, acompanhando o entendimento exarado no parecer PGFN/CAF/CRSFN/N.o 375/2011 (fls.
529/538), posteriormente retificado pelo parecer PGFN/CAF/CRSFN/N.o 157/2012 (fls. 541/543), acolheu a preliminar de
nulidade de julgamento e anulou a Decisão em relação ao acusado Ricardo Mansur, acatando o argumento de que ele não
havia sido regularmente intimado para a sessão de julgamento. Ato contínuo, determinou a devolução dos autos à CVM, a
fim de que o referido acusado fosse regularmente intimado e pudesse comparecer a uma nova sessão de julgamento a ser
realizada pela CVM (fls. 555).
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 2013.
Luciana Dias
DIRETORA
---------------------
[1] Eleito na reunião do conselho de administração realizada em 19.01.98 (fls. 91).
[2] Eleito na assembleia geral extraordinária realizada em 16.01.98 (fls. 34).
[3] Eleito na assembleia geral extraordinária realizada em 16.01.98 (fls. 34).
[4] O acusado renunciou ao cargo em 19.01.99 (fls. 146).
[5] Eleito na assembleia geral extraordinária realizada em 16.01.98 (fls. 34).
[6] Eleito na reunião do conselho de administração realizada em 19.01.98 (fls. 91).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR N.o RJ2007/4665
Acusado: Ricardo Mansur
Assunto: Violação ao art. 5o da Instrução CVM n° 202, de 1993, e aos artigos 132, 142, IV, e 176 da Lei n.° 6.404, de 1976.
Relatora: Diretora Luciana Dias
VOTO

I. INTRODUÇÃO
1. O presente processo foi julgado pela CVM em 03.03.09, ocasião em que o Colegiado da CVM, acompanhando o voto
do então Diretor-relator Marcos Pinto, decidiu condenar o acusado Ricardo Mansur à multa no valor total de R$ 100.000,00,
por não ter elaborado as demonstrações financeiras da Mesbla relativas aos exercícios sociais findos em 31.12 de 1999 a
2006; não ter convocado nem realizado as assembleias gerais ordinárias da companhia relativas a esse mesmo período; e
não ter elegido o diretor de relações com investidores da Mesbla, cargo que permaneceu em vacância a partir de 20.04.99[1].
2.
Ocorre que, em sede recursal, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional determinou que esse
Colegiado proferisse nova decisão em relação ao acusado Ricardo Mansur, tendo em vista que a pauta do primeiro
julgamento realizado pela CVM havia sido publicada sem menção ao nome de seu advogado, embora a respectiva
procuração constasse dos autos deste processo (fls. 555, 529/538 e 541/543).
3. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional entendeu que a defesa desse acusado teria, portanto, sido
prejudicada, porque o acusado não teria tido a oportunidade de se fazer representar ou de promover sustentação oral na
sessão de julgamento. Nesse sentido, teria sido descumprido o artigo 33 da Deliberação CVM n.° 457, de 2002, segundo o
4/8

qual “(...) a comunicação dos atos e termos processuais far-se-á mediante publicação no Diário Oficial da União, que conterá
os elementos indispensáveis para ciência da parte interessada e de seu procurador”.
4. Diante dessa decisão e tendo sido designada relatora deste processo em 05.12.12, passo a expor meu entendimento
a respeito das infrações imputadas ao acusado Ricardo Mansur.
II. PRELIMINARES

5.
Ricardo Mansur sustentou preliminarmente a prescrição da pretensão sancionadora da CVM com relação aos fatos
anteriores a 30.04.02.
6.
Como fundamento, o acusado alegou que somente a instauração do presente processo administrativo sancionador
em 22.05.07 teria interrompido o prazo prescricional e que todas as infrações cometidas 5 (cinco) anos antes de tal data
estariam prescritas, nos termos da Lei n° 9.873, de 1999.
7.
Todavia, conforme já decidiu este Colegiado em outras ocasiões, a própria suspensão do registro de companhia
aberta da Mesbla, ocorrida em 05.10.04, configura um ato inequívoco de apuração dos fatos, capaz, portanto, de interromper
o decurso do prazo prescricional[2]. Por esse motivo, entendo que a alegação de prescrição deve ser afastada.

III. MÉRITO
8. O termo de acusação responsabiliza os administradores da Mesbla por descumprimento das obrigações que lhes são
atribuídas pelos artigos 5o da Instrução CVM n.o 202, de 1993, e 132, 142, IV, e 176 da Lei n.o 6.404, de 1976.
9. Conforme já salientado pelo antigo relator deste processo, todas as infrações são de natureza objetiva e encontram-
se comprovadas nos autos. Em virtude disso, passo a analisar se os argumentos apresentados pelo acusado podem afastar
as responsabilidades que lhe foram atribuídas pelo termo de acusação.
10. Ricardo Mansur alega que, em virtude da falência da Mesbla Lojas de Departamento S.A., a Mesbla, holding pura e
controladora daquela sociedade, teria paralisado todas suas atividades. Por esse motivo, não mais se justificaria a prestação
de informações ao mercado.
11. Diferentemente do que sustenta o acusado, no entanto, ainda que a falida fosse a própria companhia registrada na
CVM, a obrigação legal e regulamentar de informar aos acionistas e ao mercado em geral, nos termos da regulação da CVM
vigente à época, continuaria em vigor[3]. É verdade que, com a edição da Instrução CVM n.o 480, as sociedades falidas
ficaram dispensadas de prestar informações periódicas à CVM[4]. Mas, nem mesmo o regime atual, menos oneroso nesse
sentido, dispensa uma holding controladora que não teve sua falência decretada de cumprir as obrigações a que está sujeita
em função do regime jurídico a que se vincula enquanto companhia aberta, ainda que sua controlada se torne falida.
12. O acusado justifica o descumprimento de suas obrigações também pelo fato de que, com a falência da controlada, os
documentos contábeis da Mesbla encontravam-se indisponíveis por determinação judicial. Por essa razão, a prestação de
informações ter-se-ia tornado inexigível.
13. Como observado pelo anterior relator, as únicas informações que constam dos autos a esse respeito são alegações
esparsas feitas pelo acusado, não tendo sido apresentada qualquer informação ou comprovação de que os documentos
contábeis da Mesbla encontravam-se indisponíveis por determinação judicial.
14. Mesmo os documentos que instruem o recurso interposto pelo acusado não me convencem do contrário (fls. 508/510
e 511/513). Como bem notou em seu parecer a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional [5], as informações que deles
constam foram dadas por ex-empregado da controlada – e não da Mesbla, controladora – e dão conta de que os documentos
guardados na sede da sociedade falida eram anteriores a 1998; não têm, portanto relação com o período compreendido
neste processo (de 1999 em diante).
15.
Ainda que assim não fosse, nada ali comprova que os documentos necessários à elaboração das demonstrações
financeiras da controladora estavam entre os objetos arrecadados pelo síndico no Rio de Janeiro. E, mesmo que estivessem,
o acusado não demonstrou ter buscado acessá-los nem ter prestado as informações aos acionistas e ao mercado, na medida
do possível, sem esses documentos.
5/8

16. O acusado também alegou que não poderia ser penalizado na qualidade de administrador da Mesbla uma vez que,
em 18.04.02, fora declarado inabilitado pela CVM para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta no
julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ2000/6498[6].
17. A decisão da CVM que inabilitou Ricardo Mansur para o exercício da função de administrador de companhia aberta
não tem o efeito de desconstituir o ato jurídico válido e perfeito que o elegeu. Independentemente de se encontrar ou não
inabilitado, sua responsabilidade na qualidade de administrador só se encerraria quando da sua renúncia, o que nunca
ocorreu.
18.
Diante disso, vale ressaltar que competem ao Conselho de Administração a convocação da assembleia geral
ordinária e a eleição dos diretores da companhia (incluindo, portanto, o diretor de relações com investidores – cargo que
permaneceu ocioso de 20.04.99 em diante), nos termos do art. 142, incisos II e IV, da Lei n.o 6.404, de 1976.
19. Já a Instrução CVM n.o 202, de 1993, determinava em seu art. 5° que:

“Art. 5o. Para a companhia ser registrada na CVM, o estatuto social ou o Conselho de Administração deve
atribuir a um diretor a função de relações com investidores, que poderá ou não ser exercida cumulativamente a
outras atribuições executivas”.

20. O estatuto social da companhia, por sua vez, atribuía ao presidente do Conselho de Administração – cargo ocupado à
época pelo acusado Ricardo Mansur – a responsabilidade de convocar as reuniões desse órgão. Nesse sentido, previa o artigo
8o do estatuto que:
“Art. 8o. O Conselho de Administração será composto por 3 (três) a 9 (nove) membros, acionistas da Sociedade,
residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, e terá a competência conferida em lei.
(...)
Parágrafo Quarto. O Conselho de Administração, que deliberará por maioria de votos, assegurado a seu
Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade, será instalado imediatamente após a Assembleia Geral
que o eleger, e, daí por diante reunir-se-á sempre que convocado pelo Presidente.” (grifou-se)
21. Na decisão anteriormente proferida pela CVM, o Colegiado entendeu que essa previsão estatutária tinha o condão de
abonar a conduta dos acusados Aluízio José Giardino e Realsi Roberto Citadella, desincumbindo-lhes da responsabilidade pela
não convocação e não realização das assembleias gerais ordinárias, bem como pela não eleição do diretor de relações com
investidores. Naquela ocasião, acolheu-se a alegação de que se apenas o presidente do Conselho de Administração poderia
convocar as reuniões desse órgão, os demais integrantes nada poderiam ter feito para cumprir as referidas obrigações.
22. Também por esse motivo entendeu-se que o acusado Ricardo Mansur deveria ser responsabilizado por não eleger o
diretor de relações com investidores e por não convocar nem realizar as assembleias gerais ordinárias referentes aos
exercícios sociais de 1999 a 2006.

23. A elaboração das demonstrações financeiras, por sua vez, é responsabilidade da Diretoria, conforme determina o art.
176 da Lei n.o 6.404, de 1976. À época, Ricardo Mansur, além de presidente do Conselho de Administração, ocupava o cargo
de Diretor Presidente da Mesbla.
24.
As previsões estatutárias de suas atribuições enquanto Diretor-presidente eram claras no sentido de que, de fato,
cabia a esse acusado – juntamente com Leonel Pozzi, diretor vice-presidente administrativo e de controladoria da companhia
–, elaborar tais documentos. Vejamos:

“Artigo 9o. A Diretoria será composta de 3 (três) a 16 (dezesseis) Diretores, dos quais um será Diretor-
Presidente, 1 Diretor Vice-Presidente Comercial, a quem competirá as matérias relacionadas com todos os
aspectos comerciais, 1 Diretor Vice-Presidente de Informática e Logística, a quem competirá as matérias
relacionadas com informática e logística, 1 Diretor Vice-Presidente de Lojas, a quem competirá as matérias
relacionadas com lojas, 1 Diretor Vice-Presidente Administrativo e de Controladoria, a quem competirá os
assuntos relacionados com as áreas administrativa e de controladoria, 1 Diretor Vice-Presidente Financeiro,
a quem competirá as matérias financeiras, 1 Diretor-Vice Presidente de Marketing, que tratará dos assuntos
relacionados a área de marketing, 1 Diretor de Relações com Mercado a quem competirá as relações com o
mercado e os demais diretores sem designação específica, que tratarão dos assuntos que lhes forem
atribuídos pelo Conselho de Administração e pela própria Diretoria, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo,
pelo Conselho de Administração.

(...)

6/8

Artigo 10. A Diretoria tem as atribuições que a lei lhe confere para assegurar o funcionamento regular da
Sociedade, assim como para contratar, transigir, contrair obrigações e subscrever, em nome da Sociedade,
ações ou cotas de capital de outras sociedades. Compete-lhe, outrossim, mediante prévia autorização do
Conselho de Administração, adquirir, alienar, doar, ceder ou onerar bens do patrimônio imobiliário da
Sociedade.

Parágrafo Primeiro. Compete ao Diretor-Presidente: representar a Sociedade, ativa e passivamente, em Juízo
ou fora dele, fazer executar as normas de administração dos negócios sociais; coordenar as atividades dos
demais Diretores; presidir as reuniões da Diretoria; assegurar a coordenação entre a ação da Diretoria e a
do Conselho de Administração.” (grifou-se)

25.
E m função disso, o Colegiado da CVM decidiu condenar os acusados Ricardo Mansur e Leonel Pozzi pela não
elaboração das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12 de 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

26.
Concordo, com o entendimento exposto acima e reitero a conclusão anteriormente manifestada em relação à não
eleição de diretor de relação com investidores. Os referidos dispositivos são claros e não se alegou nenhum fato novo que
justificasse a revisão de tal posicionamento, nem mesmo no recurso interposto pelo acusado ao CRSFN.

27. Em linha com precedentes da CVM[7], reconheço, no entanto, que a suspensão do registro de companhia aberta tem
o condão de desincumbir a companhia e seus administradores, enquanto perdurar a situação de suspensão, das obrigações
típicas de companhias abertas. Assim, entendo que não se pode responsabilizar o Acusado em relação às obrigações
impostas pela regulamentação da CVM, posteriores a 05.10.04, quando o registro da Mesbla foi suspenso.

IV. CONCLUSÃO

28. Por todo o exposto, considerando a gravidade das infrações, a duração do mandato do acusado, a situação financeira
da companhia e os antecedentes do acusado nesta autarquia, proponho a aplicação das seguintes penalidades a Ricardo
Mansur:

(i)
n a qualidade de diretor-presidente da companhia, por não ter feito elaborar, no prazo legal, as
demonstrações financeiras da Mesbla referentes aos exercícios sociais de 1999 a 2003, em violação às disposições
do art. 176 da Lei n.o 6.404, de 1976, e, consequentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições
contidas nos artigos 132 e 133 da Lei n.o 6.404, de 1976, multa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais); e

(ii) na qualidade de presidente do conselho de administração da companhia, por não eleger diretor de relações
com investidores da Mesbla, em infração ao art. 5° da Instrução CVM n.° 202, de 1993, entre 1999 a 2004, bem
como pela não convocação e realização das assembleias gerais ordinárias referentes ao mesmo período, em
descumprimento aos artigos 132 e 142 da Lei n.o 6.404, de 1976, multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 2013.

Luciana Dias
DIRETORA
-----------------------
[1]
O acusado Leonel Pozzi também foi condenado a multa no valor de R$ 50.000,00, por não ter elaborado as
demonstrações financeiras da Mesbla referentes a esse mesmo período. Os demais acusados foram, naquela ocasião,
absolvidos por esse Colegiado das imputações que lhes haviam sido atribuídas.
[2] Nesse sentido, cf. PAS CVM n.o RJ2007/4376, julgado em 27.01.09, e PAS CVM n.o RJ2006/4849, julgado em 17.06.08.
[3] Conforme dispunha o art. 16, § 2o, da Instrução CVM n.o 202, de 1993: "Caso a companhia tenha sido declarada falida, o
síndico deverá prestar informações semestrais sobre prazos fixados, etapas atingidas, bens alienados, valores arrecadados,
importâncias desembolsadas e outras informações consideradas relevantes para o mercado de valores mobiliários, até
quarenta e cinco dias após o término do semestre".
[4] “Art. 38. O emissor em falência é dispensado de prestar informações periódicas.”
[5] Parecer PGFN/CAF/CRSFN/N.o 375/2011, às fls. 529/538.
[6] A decisão foi publicada no DOU em 21.05.02 e não foi objeto de recurso por parte de Ricardo Mansur.
[7] Nesse sentido, cf. o PAS CVM n.o RJ2008/6250, julgado em 20.10.09, e o PAS CVM n.o RJ2007/8150, julgado em 01.09.09.
Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/4665 realizada no dia 05 de fevereiro de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
7/8

DIRETOR
Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ20074665 realizada no dia 5 de fevereiro de
2013.
Senhor Presidente, eu também acompanho o voto da Relatora.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA
Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/4665 realizada no dia 05 de fevereiro de
2013.
Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado
desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar ao senhor Ricardo Mansur as penalidades de multas pecuniárias
nos termos do voto da Diretora-relatora e encerro esta sessão, informando que o acusado punido poderá interpor recurso
voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE

8/8